Tribunal: TJDFT
Processo: 0724526-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre o pedido de desistência do recurso em razão de eventual acordo nos autos de origem noticiado. Prazo de 5 dias. Publique-se. Brasília - DF, 02 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIAHLO RELATOR